Tribunal: STF
Processo: ARE 1581515
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDADA NA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO APENAS PELA QUANTIDADE E CONFISSÃO ISOLADAS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO



    1. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e idônea, não sendo suficiente a mera indicação genérica da quantidade de droga apreendida, sem demonstração de elementos específicos que justifiquem maior censura penal.



    2. Conforme decidido pela Terceira Seção no REsp n. 1.887.511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, a aplicação do benefício do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não pode ser afastada exclusivamente com base na natureza, diversidade e quantidade da droga apreendida, sendo indispensável a conjugação desses elementos com outras circunstâncias que evidenciem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa.



    3. No caso, a quantidade de 755,43g de maconha e a confissão do acusado não se mostraram suficientes para afastar a incidência do tráfico privilegiado, não havendo elementos adicionais que caracterizassem dedicação ao tráfico.



    4. Redimensionada a pena com a fixação da pena-base no mínimo legal e aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343 /2006, no patamar de 2/3, restando a reprimenda definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, com substituição por restritivas de direitos.



    5. Razões recursais que não infirmam os fundamentos adotados na decisão agravada.



    6. Agravo regimental não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente